Tribunal: STF
Processo: HC 127454
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. CONVERSÃO DA REPRIMENDA. PEDIDOS PREJUDICADOS.



    1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes.



    2. Mantida a pena privativa de liberdade, ficam prejudicados os pedidos de fixação do regime aberto e de conversão da reprimenda, já que ausentes os requisitos objetivos previstos nos arts. 33 e 44 do Código Penal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.